Tribunal: STJ
Processo: 5014751-17.2020.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065883 - RS(2025/0367745-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BF FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do CPC, compete à parte agravante
art. 932,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, todas as razões que levaram
à inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55818720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 10f077da-3b9b-4ab3-a8f8-c46315f555ba

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 10f077da-3b9b-4ab3-a8f8-c46315f555ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065883 - RS(2025/0367745-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BF FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do CPC, compete à parte agravante
art. 932,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, todas as razões que levaram
à inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por BF FERRAMENTAS
LTDA. contra decisão do Presidente do STJ, constante às e-STJ fls.
em que não
313/314,
conheceu do agravo em razão da falta de impugnação de fundamento da decisão de
inadmissão do recurso especial, relativo à Súmula 7 do STJ.
O agravante questiona a solução aplicada, dizendo que “[...]
explicitamente, destacou que o
do CPC não demandam [sic] revolvimento do
art. 98
conjunto fático probatório, e, desta forma, sendo especificamente impugnada a aplicação
da
ao caso dos autos” (e-STJ fl. 327).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54543228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:05
Código de Controle do Documento: 4d3f9f09-aa0d-4260-a4f9-d1e883bf92b1

Impugnação da parte contrária às e-STJ fl. 336/340.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
Não deve ser conhecido o agravo que não ataque especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ. Confira-se o teor dos dispositivos citados:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Art. 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso especial
obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação processual vigente.
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 16, de 2014)
Parágrafo único. Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o Ministério
Público no prazo de cinco dias, o relator poderá: (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 16, de 2014)
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida;
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial

e
701404/SC, 746775/PR
decidiu pela necessidade de a parte agravante impugnar especificamente
831326/SP,
todos os fundamentos adotados pela decisão
, autônomos ou não, para justificar a
a quo
inadmissão do recurso especial, sob pena de seu recurso não ser conhecido.
No caso, da análise dos autos, verifico que essa inadmissão deu-se
com base nos seguintes fundamentos: (i) aplicação da Súmula 83 do STJ; e (iv) óbice da
Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, foi dito que (e-STJ fls.
):
289/290
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “cristalizado no
enunciado da Súmula 481, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos,
podem ser beneficiárias da gratuidade tratada pela
desde
Lei n. 1.060/1950,
que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo,
sem comprometer a sua existência." (AgInt no AR Esp
Rel.
1794905/SP,
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
.
29/06/2021)
[...]
Documento eletrônico VDA54543228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:05
Código de Controle do Documento: 4d3f9f09-aa0d-4260-a4f9-d1e883bf92b1

, Câmara Julgadora concluiu que, em "se tratando a requerente de
In casu
pessoa jurídica, a insuficiência alegada deve estar satisfatoriamente
comprovada nos autos". Assim, decidiu que "os documentos juntados aos
autos não são capazes de atestar, de forma inequívoca, a hipossuficiência
econômica alegada. De acordo com os balancetes acostados ao evento 8, a
parte apelante obteve lucro nos três últimos exercícios fiscais (2021, 2022 e
2023), ou seja, o ativo registrado pela empresa é superior ao passivo
correspondente, a demonstrar a condição de regularidade das contas",
conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado:
[...]
Conseguinte, estando o acordão recorrido em consonância com os aludidos
precedentes, incide a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça [...].
[...]
No mais, revisar, pois, a conclusão do Órgão Julgador, ao efeito de
acolhimento do apelo extremo, exige, na espécie, o reexame do conjunto
fático-probatório, o que esbarra na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
a cujo teor a “pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”.
Por outro lado, no agravo em recurso especial, argumentou a parte
que: (i) "[...] inexiste óbice no quanto disposto na Súmula no 7 do STJ, eis que a análise
do recurso especial não demanda revolvimento do conjunto fático probatório, mas apenas
do dispositivo indicado como violado e sua interpretação diversa em outros julgados" (e-
STJ fls.
); (ii) "[...] a decisão do Tribunal de origem diverge frontalmente da
297/298
orientação firmada por esta Colenda Corte Superior, especialmente no que tange à
interpretação do artigo 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do STJ, que
assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa jurídica que comprove sua
hipossuficiência" (e-STJ fl. 300); (iii) "[...] apresentou farta documentação contábil e
fiscal que evidencia sua fragilidade econômica, incluindo balanços patrimoniais, os quais
demonstram o descompasso entre o ativo e o passivo circulante, caracterizada a completa
iliquidez no curto prazo das finanças da empresa, bem como a extrema dificuldade em
converter os bens em valores disponíveis para adimplir quaisquer obrigações" (e-STJ
301).
Como se vê, nenhum dos fundamentos da decisão proferida na
origem foi atacado.
Afinal, a insurgente não demonstra como, do acórdão recorrido,
seria possível concluir-se por seu estado de miserabilidade, tendo-se em conta que,
conforme o registro do
, a premissa fática estabelecida é a de que a parte não
decisum
demonstrou ausência de recursos financeiros para suportar as custas processuais.
Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais
Documento eletrônico VDA54543228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:05
Código de Controle do Documento: 4d3f9f09-aa0d-4260-a4f9-d1e883bf92b1

se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame
fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório.
Ademais, sem comprovação desse contexto que afirma existir, é
absolutamente rasa a alegação de que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do
STJ, quando o próprio precedente citado na decisão agravada registra a necessidade de
comprovação da impossibilidade de pagamento das despesas do processo.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ,
caberia à agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos aludidos
na decisão impugnada, procedendo ao devido cotejo analítico, a fim de demonstrar que a
orientação desta Corte não se firmou no sentido do acórdão recorrido, ou, ainda,
demonstrar a não subsunção do caso concreto à jurisprudência citada pela decisão de
inadmissibilidade, o que não ocorreu na espécie.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:05
Código de Controle do Documento: 4d3f9f09-aa0d-4260-a4f9-d1e883bf92b1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.065.883 / RS
Número Registro: 2025/0367745-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009425720208210010 50147511720208210010
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BF FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BF FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
TERMO
Documento eletrônico VDA55527897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: 4fcdf445-913d-40ef-95a4-ac93d01f9457

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: 4fcdf445-913d-40ef-95a4-ac93d01f9457